Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723629-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bali Brasília Automóveis Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo objetivando rescisão contratual, bem como indenização por danos materiais e morais deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar: “a) ao Itaú Unibanco que suspenda a cobrança das parcelas referentes à cédula de crédito bancário (ID 124615245), sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada cobrança indevida; b) à Bali Brasília Automóveis que forneça carro reserva à autora similar ao por ela adquirido até que sejam devolvidos os valores pagos para a aquisição do automóvel”. Em suas razões, a agravante, sustenta, em apertada síntese, que o veículo, objeto da lide, apresentou dois (2) problemas anteriores e distintos que foram solucionados dentro do prazo legal de trinta 30) dias pela concessionária, ora agravante, razão pela qual se encontra no presente momento, em perfeito estado para seu uso regular. Ressalta que “o defeito apresentado no mês de março era relacionado ao interruptor de pressão do óleo e o problema que o veículo objeto da lide apresentou no mês de maio era referente ao conjunto de bocal de abastecimento (ambos devidamente reparados dentro do prazo legal)”. Afirma, por outro lado, que o automóvel apesar de ter sido adquirido pela parte agravada no corrente ano, já rodou mais de dezoito mil quilômetros (18.000 km), o que evidencia a utilização excessiva do automóvel e muito acima da média comum, conforme laudo pericial produzido pela agravante. Defende que, em consonância com as Ordens de Serviço, a Ficha de Segmento do Automóvel, a Autorização de Liberação do Veículo e os Pareceres Técnicos, juntados aos autos a agravada não possui o direito a rescisão contratual. Argumenta que a agravada não preencheu os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto não mencionou qual seria o perigo ou o risco ao resultado do processo em utilizar um veículo em perfeito estado poderia oferecer. Alega que a agravada está se valendo das regras e disposições do Código de Defesa do Consumidor visando obter enriquecimento ilícito, uma vez que insiste em apresentar versão fática falaciosa e se nega a retirar seu veículo que se encontra em perfeito estado, devendo ser condenada às penas de litigância de má-fé. Argumenta, ainda, que não é compatível nem mesmo com os ditames Consumeristas que a agravante tenha de arcar com o prejuízo de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a cada 12 meses de processo, referente a locação desnecessária de veículo somente porque a agravada se nega a retirar seu automóvel que se encontra em perfeito estado. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a agravante “não seja obrigada a arcar com o ônus de disponibilizar carro reserva e para que a AGRAVADA seja compelida a retirar seu veículo que se encontra em perfeito estado, conforme 3 (três) Laudos Periciais atestam”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente indicar prejuízos financeiros com a locação de automóvel. Com relação à probabilidade do direito afirmado, confiram-se o teor da decisão resistida, in verbis: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em face da vulnerabilidade da autora em relação às rés que participaram da cadeia de fornecimento do produto por ela adquirido, a lide será solucionada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de automóvel destinado ao transporte de passageiros por aplicativo, com fundamento na teoria finalista mitigada. Nos termos do art. 18, § 1o, inciso II, do CDC, em caso de vício do produto não sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Em um juízo de cognição sumária, há elementos que indicam a probabilidade do direito da autora à rescisão do negócio jurídico e à devolução dos valores pagos, tendo em vista que ela adquiriu um veículo zero quilômetro que vem apresentando defeitos que não foram sanados de maneira satisfatória pela primeira ré. Ademais, o automóvel é destinado ao exercício de atividade remunerada, de onde também sobressaem evidências de possível direito a lucros cessantes pelo período que a autora estiver impossibilitada de usar o bem, razão pela qual revela-se adequado que ela permaneça com o veículo reserva até que seja reembolsada dos valores pagos para a aquisição do automóvel. O perigo na demora é evidente, tendo em vista que a autora está com o carro reserva, mas o prazo concedido a ela para permanecer com o bem encerra-se nesta data, de modo que, caso tenha que devolvê-lo, suportará prejuízo à sua atividade lucrativa. Além da questão do carro, a autora está sendo cobrada pelo atraso nas parcelas decorrentes da cédula de crédito bancário. Com efeito, como há plausibilidade do seu direito à rescisão do contrato, com o consequente retorno aostatus quo ante, deve ser deferida a medida postulada, no sentido de suspender a cobrança das prestações”. Veja-se, ainda, o teor do julgamento dos embargos de declaração interpostos em face da decisão resistida, in verbis: “As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Nos termos do art. 18, § 1o, inciso II, do CDC, em caso de vício do produto não sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. No caso em apreço, aBali Brasília Automóveisargumenta que osdefeitos apresentados foram solucionados dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias. Conforme as ordens de serviço juntadas pela própriaBali Brasília Automóveis, o veículoadquirido em janeiro de 2022, jáem03 de março de 2022 apresentou o primeiro defeito, quando possuía pouco mais de 7.000 (sete mil) quilômetros rodados.O veículo passou pela primeira revisão em 15/03/2022, tendo a requerente relatado também defeitos.Passados 15 dias (em 30/03/2022), o veículonecessitou de um novo conserto.Em seguida, após um mês e cinco dias apresentou outro defeito.Destaca-se que no dia08/06/2022,após a decisão que concedeu a tutela, a requerente precisouretornar à concessionária, em razão de problemas mecânicos. Não é crível que um veículo com poucos meses de uso apresente tantos problemas. O que se percebe, mesmo nesse juízo de cognição sumária, é que o veículo, embora novo, apresenta diversos defeitos, os quais não foram solucionados da primeira vez que o veículo foi deixado na concessionária, o que ocasionou a volta da autora à concessionária em diversas oportunidades. Com efeito,a situação fática reforça o acerto da tutela provisória concedida, não havendo razão para que se modifique, em sede de embargos de declaração, o conteúdo da decisão. Se a parte ré deseja impugná-la, deverá aviar o recurso adequado para esse fim”. (destacou-se). Com efeito, em se tratando de veículo novo destinado ao exercício de atividade remunerada, não se afigura plausível, ao menos nesse momento processual, a argumentação trazida pelo agravante de que a utilização excessiva do bem em poucos meses de uso possa ter contribuído para a apresentação dos defeitos reclamados. Dessa forma, afigura-se prudente, manter a decisão resistida até que se conclua o contraditório perante o juízo singular. Frise-se que o pedido concernente em compelir a agravada a retirar seu veículo não pode ser apreciado nessa instância recursal, uma vez que ainda não houve manifestação do juízo singular sobre tal ponto.. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator